Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015994-10.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO VAREJISTA S.A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES
EMBARGADO: AGROPECUARIA TROPICAL LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROVIMENTO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PERSONALÍSSIMA – POSTERIOR ENTREGA DO BEM À EMBARGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (INCISO III DO ART. 932 DO CPC).
Se o mérito do Recurso já foi resolvido com a entrega voluntária do imóvel objeto do litígio, sua análise fica prejudicada ante a perda do objeto.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder a tutela de urgência em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios, e determinar a desocupação imediata do imóvel.
As embargantes alegam que o aresto é omisso por não consignar que a intimação para a entrega voluntária do bem deve ocorrer de forma personalíssima, no endereço da locação e mediante oficial de justiça.
Manifestação da embargada Id. 31800478.
É o relatório.
Ao se manifestar, a embargada informa que a entrega do imóvel deu-se de forma voluntária em 10.01.2020.
Essa situação implica perda do objeto destes aclaratórios, cuja análise fica obstada diante da superveniente falta de interesse recursal.
O interesse processual consubstancia-se na presença do binômio necessidade-utilidade da demanda. Se o evento do qual se pretendia a suspensão já aconteceu, fica prejudicado o Agravo de Instrumento.
O art. 932, III do Código de Processo Civil preceitua:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:
"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.”
Para ilustrar:
O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada. (REsp no. 1351.00/RJ, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/10/2013, DJe de 07/10/2013).
E deste Tribunal: AI 45066/2016 e AI 49527/2016.
Pelo exposto, ante a perda do objeto, com amparo no artigo 932, III do CPC, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator